Tribunal: TJBA
Processo: 0300273-82.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300273-82.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO, JAQUELINE BARROS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO. VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AMPARAM A TESE DEFENSIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O recurso ministerial sustenta que o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, e por isso requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

2. A soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, não é absoluta. Ela encontra limite legal na hipótese em que a decisão dos jurados se apresenta arbitrária, ou seja, dissociada do conjunto probatório coligido durante a instrução criminal. Trata-se de exceção prevista no próprio sistema recursal, exatamente para evitar injustiças evidentes, conforme dispõe o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, os jurados responderam positivamente ao quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, §2º, do Código de Processo Penal.

4. Como é cediço, a absolvição pelo quesito genérico não tem caráter absoluto, sendo possível sua revisão quando se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório, sem que isso implique violação ao princípio da soberania dos veredictos.

5. No caso em análise, a absolvição pelo quesito genérico não pode ser considerada contrária às provas dos autos, uma vez que é plausível que os jurados tenham decidido com base nos elementos probatórios — acolhendo, por exemplo, a tese de legítima defesa — ou, alternativamente, tenham se orientado por causas supralegais, razões humanitárias, sentimento de clemência ou outras motivações legítimas que, por sua natureza subjetiva, influenciam o íntimo convencimento do julgador leigo.

6. Nesse contexto, se a defesa trouxe as teses de legítima defesa, ausência de
animus necandi
e desistência voluntária, e o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, mas, ao final, optou por absolver a ré ao responder afirmativamente ao quesito genérico, não há flagrante contradição no veredicto, especialmente diante da existência de elementos que permitem vislumbrar a plausibilidade da absolvição.

7. Assim, restando demonstrado que a decisão absolutória não foi desarrazoada, impõe-se a sua manutenção, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300273-82.2014.8.05.0103, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelada PATRICIA SANTOS DA LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

3